Tribunal: TJSP
Processo: 1006459-89.2020.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. CAIXA ELÉTRICA. Embargante justifica que houve omissão do juízo ao não apreciar o pedido de fixação do termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado e de acordo com a taxa SELIC. JULGAMENTO. Acolhimento dos embargos para enfrentar a omissão. Juros de mora que incidem a partir da citação. Atualização

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. CAIXA ELÉTRICA. Embargante justifica que houve omissão do juízo ao não apreciar o pedido de fixação do termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado e de acordo com a taxa SELIC. JULGAMENTO. Acolhimento dos embargos para enfrentar a omissão. Juros de mora que incidem a partir da citação. Atualização monetária pela SELIC incabível à hipótese. Incidência da Tabela Prática do TJSP na forma da sentença. Embargos acolhidos, sem modificação do resultado do julgamento.